Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida em ação reivindicatória, reconheceu a nulidade da sentença e declinou da competência para Vara da Fazenda Pública do DF.
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecer os efeitos de julgados anteriores que reconheceram sua titularidade sobre imóvel localizado na Fazenda Paranoá.
3. Alega que a empresa pública não comprovou a titularidade da área e que a matrícula do imóvel se encontra bloqueada por decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se é válida a sentença proferida na ação reivindicatória que reconheceu a titularidade do recorrente sobre o imóvel; e (II) se a decisão que reconheceu a nulidade da sentença e declinou da competência deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora haja sentença transitada em julgado reconhecendo a titularidade do recorrente, a matrícula do imóvel foi cancelada por decisão judicial, com fundamento nos arts. 214 e 233, I, da Lei 6.015/73.
6. Posteriormente, outra sentença, também transitada em julgado, reconheceu a titularidade da empresa pública sobre o mesmo imóvel, em ação na qual o ora recorrente figurou como parte.
7. A sentença proferida na ação reivindicatória não produziu efeitos em relação à empresa pública, que não integrou a lide, logo não pode ser atingida pela coisa julgada formada naquele processo.
8. O interesse jurídico da Terracap, por si só, não desloca a competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. No caso, trata-se de ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, o que atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada não produz efeitos contra quem não integrou a relação processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: Não há.